Tribunal: TCU
Processo: 004.930/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pela AGU acerca de possível irregularidade na utilização de recursos do precatório do Fundef pelo Município de Aracati/CE para pagamento de profissionais do magistério, com recursos recebidos antes da Emenda Constitucional 114, de 2021.

Inteiro teor:
Acórdão 3203/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados esses autos de representação formulada pela Advocacia-Geral da União contra possíveis irregularidades na aplicação, pelo Município de Aracati/CE, de recursos de precatórios oriundos de complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) de que trata o art. 6o da Lei 9424/1996, em desacordo com a jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que, nos autos da ação civil pública 0800224-45.2015.4.05.8101, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Aracati, em face do município de Aracati/CE, a Justiça Federal autorizou o pagamento de rateio de R$ 28.605.988,33 (60% do precatório) entre os profissionais de magistério do ente municipal; Considerando que, não obstante o pagamento de rateio de R$ 28.605,988,33 aos profissionais de magistério tenha ocorrido em 2017, antes da vigência da Emenda Constitucional 114/2021, em desacordo com o entendimento firmado no Acórdão 1893/2022-TCU-Plenário , de minha relatoria, que veda a realização de rateio de precatório de Fundef antes da referida emenda constitucional, aquele dispêndio foi amparado por sentença judicial transitada em julgado, confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, sendo, assim, inexigível conduta diversa por parte do ente municipal; Considerando que, ainda no âmbito da aludida ação judicial, também houve a liberação do montante de recursos de R$ 7.045.352,61, em 2015, pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, no sentido de quitar salários de professores e despesas públicas atreladas à educação; Considerando que, no ano de 2015, não havia jurisprudência do TCU que vedava utilização dos recursos dos precatórios de complementação do Fundef para o pagamento de despesas de profissionais da educação, não sendo possível, assim, sancionar o gestor municipal por tal conduta, nos termos do artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e em homenagem aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé; Considerando que, mesmo reputando a possibilidade de aplicação de parte da quantia de R$ 7.045.352,61 não se enquadrar no conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), o valor do débito teria sido absorvido pelo saldo de montante dos juros de mora do precatório do Fundef (R$ 8.088.756,74), já descontados os pagamentos efetuados a título de honorários advocatícios, segundo entendimento firmado no julgamento da ADPF 528 e na jurisprudência desta Corte de Contas, não havendo, assim, pressupostos para constituição de eventual tomada de contas especial, haja vista a natureza indenizatória da verba moratória que não necessita ser aplicada em MDE, nem estaria abrangida pela competência do Tribunal de Contas da União. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 169, inciso III, 237, inciso III, do Regimento Interno, c/c arts. 103, § 1o, e 107 da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, no mérito, considerá-la improcedente, determinar o arquivamento do processo, dando-se ciência desta deliberação ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.930/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura de Aracati/CE. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.